Tribunal: TJBA
Processo: 8002168-53.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002168-53.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES DUPLAS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE CONDEN
OU
O
MUNICÍPIO DE BRUMADO E O
ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC. CAUSA EM QUE É INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO O PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8°, DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA NO VALOR DE 1.000,00.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA CONDENAÇÃO.
APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E
NÃO
PROVIDA
S
.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.
SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E
NÃO
PROVIDA
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8002168-53.2022.8.05.0032
, em que figuram, como apelantes,
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE
BRUMADO
, e, como apelada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
às Apelações interpostas pelo
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICIPIO DE BRUMADO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator